Tribunal: TJBA
Processo: 8025349-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025349-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: CLAUDIANNE SOUZA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TISSIANA FONSECA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. DIAGNÓSTICO DE APENDICITE TARDIO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MAIS INVASIVA EM OUTRA UNIDADE HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO NÃO SUSTENTADA. CARÁTER URGENTE E POTENCIALMENTE FATAL DA CONDIÇÃO CLÍNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. FALHA NA CONDUTA MÉDICA QUE CONTRIBUIU PARA O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO INICIAL APRESENTADO PELA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO MÉDICA E O RESULTADO DANOSO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação indenizatória proposta por paciente que procurou hospital conveniado a plano de saúde com sintomas sugestivos de apendicite, incluindo intensas dores abdominais e febre. Após realização de exames diagnósticos, como Sinal de Blumberg, hemograma e ultrassonografia, houve suspeita de apendicite pelo médico plantonista. A despeito dos sintomas e resultados dos exames, a paciente foi liberada após melhora temporária com uso de medicação (Buscopan Composto).

2.
Conforme jurisprudência do STJ, há responsabilidade solidária entre operadoras de plano de saúde e hospitais credenciados quanto à indenização por danos advindos de inadequada prestação de serviços médicos.

3. No caso em tela, o hospital falhou na adoção das medidas médicas adequadas para a correta investigação e tratamento da condição da paciente. Isso resultou em diagnóstico tardio e subsequente necessidade de cirurgia invasiva em outro estabelecimento, quando o quadro clínico já se encontrava em estado avançado e de risco.

4. O magistrado não se encontra vinculado exclusivamente ao laudo pericial, podendo fundamentar sua decisão no cômputo geral das provas, conforme preceitua o artigo 479 do Código de Processo Civil.

5. É possível a cumulação de danos morais e estéticos, conforme estabelece a Súmula 387 do STJ.

6. A
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos atende à finalidade almejada e não se mostra exacerbada, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ficando por isso mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025349-84.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada CLAUDIANNE SOUZA SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
, nos termos do voto do relator.